Tribunal: STF
Processo: Rcl 63961
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Acórdão embargado. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma por meio do qual desprovido agravo interno, para manter decisão de procedência do pedido veiculado na reclamação, ante verificação de desrespeito à orientação firmada na ADPF 324.



    2. O embargante sustenta evidenciada nulidade, ante a ausência de citação, e configurada omissão decorrente da falta de análise da tese atinente à existência de fraude na formação de vínculo empregatício, lastreada no conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a alegação de fraude no vínculo empregatício, considerando lícita a contratação civil à luz da ADPF 324. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. No acórdão embargado, além de afastada a arguida nulidade, constatou-se, a partir da moldura fática delineada, que a relação estabelecida entre as partes, mediante contrato civil, enquadra-se nas formas lícitas de terceirização, não havendo elementos que justifiquem o reconhecimento de vínculo empregatício. 



    5. Havendo manifestação expressa sobre as questões no ato embargado, inexistem vícios a serem sanados, buscando a parte embargante rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via dos declaratórios. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Embargos de declaração rejeitados.